Tribunal: TJMT
Processo: 1034836-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034836-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA - CPF: 141.141.998-70 (ADVOGADO), GERALDO MASSUO SASAKI - CPF: 036.336.118-94 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MASAO SASAKI registrado(a) civilmente como MASAO SASAKI - CPF: 312.768.228-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE TATSUKO SASAKI registrado(a) civilmente como TATSUKO SASAKI - CPF: 136.916.098-48 (AGRAVADO), AURELIANA CARVALHO FERREIRA - CPF: 651.145.901-20 (ADVOGADO), ENY YUKI SASAKI RODRIGUES - CPF: 087.540.678-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE ÁGUA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADO ESBULHO. AUTO DE CONSTATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. POSSE PROLONGADA.

ESBULHO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que
deferiu tutela de urgência
para determinar o
restabelecimento do fornecimento de água
à residência, mediante reconexão dos canos e reinstalação da fiação da bomba d’água, sob pena de multa diária.

II.

Questão em discussão

Discute-se: (i) validade e imparcialidade do
Auto de Constatação
, impugnado pelo agravante;
(ii)

presença dos requisitos da tutela possessória.

III.

Razões decidir

(i) Auto de constatação válido
: diligência realizada antes da citação, em regime de
contraditório diferido; (ii)

Oficiala de justiça dotada de fé pública. (iii) requisitos da tutela possessória evidenciados:
Posse da servidão de água
demonstrada em cognição sumária e e
sbulho configurado
: corte de canos, retirada de fiação.

IV. Dispositivo

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de Julgamento: “
1.
O auto de constatação lavrado por oficial de justiça antes da citação é válido e apto a fundamentar tutela de urgência, sob o regime do contraditório diferido.
2.
O uso prolongado, ostensivo e pacífico de servidão de água configura posse tutelável em sede liminar, sendo suficiente para caracterizar esbulho a interrupção deliberada do fluxo hídrico pelo detentor do prédio serviente.
3.
A privação de água potável constitui dano grave e iminente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Geraldo Massuo Sasaki
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da ação de reintegração/manutenção de posse proposta pelos
Espólios
de Masao Sasaki e

Tatsuko Sasaki
, representados pela inventariante, que deferiu m
edida liminar
para
reintegrar a parte autora na posse da servidão de água
, determinando ao requerido o
restabelecimento do fornecimento de água à residência da autora
, mediante
reconexão dos canos e reinstalação dos fios de energia elétrica da bomba d’água
, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00 (mil reais)
,
limitada a
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

Inconformado com a medida deferida, o agravante interpôs o presente recurso, arguindo, em síntese, que a decisão combatida se funda em
Auto de Constatação nulo
, confeccionado
com violação aos princípios da imparcialidade, do contraditório e da verdade real
.

Sustenta que a
Oficiala de Justiça
teria procedido à diligência de forma
enviesada e unilateral
,

ouvindo exclusivamente a agravada
, que inclusive
participou ativamente da diligência
, fornecendo
declarações, vídeos e informações

que acabaram por

influenciar indevidamente o conteúdo do relatório
.

Assevera que o magistrado teria violado os princípios da
i
mparcialidade
e do
contraditório
. Alega que inexistiria
servidão hídrica
entre os imóveis, porquanto se trata de
área comum de condomínio hereditário e que
não teria praticado esbulho, sendo a interrupção decorrente de
força maior
(queda de raio que teria queimado a bomba d’água).

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
,

que deferiu a reintegração de posse.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 321082352.

Informações coligidas pelo juiz
a quo
no ID n. 322413754,

comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelos agravados no ID n. 326739384, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de

dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que,
na origem, os
Espólios agravados
ajuizaram ação possessória, alegando que o agravante,
após mais de trinta anos de uso ininterrupto da servidão de águas
, teria
cortado os canos e removido os fios elétricos da bomba
que abastecia o imóvel da inventariante, deixando-a
sem acesso a água potável
, sendo compelida a buscar água em município vizinho.

O juízo
a quo
, após
indeferir liminar inicial
por insuficiência probatória, determinou a
realização de constatação “
in loco
”, cujo Auto de Constatação
elaborado, atestou a efetiva
interrupção do fornecimento de água
, vez que os

canos foram cortados
e os
fios removidos
, e a nascente permanece vertendo água em volume considerável, sendo lançada ao solo. Constatou-se, ainda, que o

réu perfurou poço artesiano
, enquanto a autora
passou a buscar água potável na cidade de Torixoréu/MT
(distante cerca de 80 km do imóvel rural).

Com base nessas informações, o magistrado deferiu o
pedido liminar incidental
, reconhecendo a presença dos requisitos do
art. 300

e do

art. 561 do CPC
,
enfatizando que o acesso à água constitui
direito fundamental à vida e à dignidade humana
.

Diante disso, a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se, em síntese, à verificação da correção da decisão interlocutória, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de Servidão de Água, deferiu medida liminar para determinar ao agravante que restabelecesse o fornecimento de água à residência da inventariante Eny Yuki Sasaki Rodrigues, mediante reconexão de canos e reinstalação dos fios de energia elétrica da bomba d’água, sob pena de multa diária, entendendo configurados, em cognição sumária, os requisitos dos arts. 300 e 561 do Código de Processo Civil, bem como a proteção possessória da servidão de água.

Deve-se, assim, examinar: (i) a alegada nulidade do mandado/auto de constatação por suposta parcialidade da Oficiala de justiça e violação ao contraditório; (ii) a existência, em juízo de probabilidade, da posse e do esbulho da servidão de água; (iii) a relevância da tese de força maior (queda de raio) como causa exclusiva da interrupção do fornecimento e (iv) a adequação, proporcionalidade e manutenção da tutela de urgência deferida, à luz dos direitos fundamentais à água e à dignidade da inventariante e da disciplina processual das ações possessórias.

No tocante à alegada nulidade do mandado de constatação, não assiste razão ao agravante, vez que a ausência de prévia oitiva do réu na colheita de elementos indiciários para fins de decisão liminar não contamina, por si só, a validade do ato, desde que lhe seja assegurada, em seguida, plena oportunidade de defesa e de impugnação das provas.
O contraditório, pois, não é suprimido, mas diferido no tempo, justamente para não esvaziar a utilidade da providência de urgência.

Foi exatamente o que ocorreu na espécie: o agravante foi regularmente citado, apresentou contestação, manejou pedido de reconsideração e, agora, está exercendo a via recursal, oportunidade em que reiterou sua insurgência quanto ao conteúdo do auto.

Demais disso, o auto de constatação foi lavrado por Oficiala de justiça, servidora investida de fé pública, cujas declarações gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, somente elidível por prova robusta em sentido contrário. As alegações genéricas de parcialidade, de suposta “entrevista” ou de influência da inventariante na formação do convencimento da auxiliar do juízo carecem de suporte probatório idôneo.

Cumpre ressaltar, ainda, que é prática forense corriqueira, sobretudo em propriedades rurais de grande extensão, a presença da parte autora na diligência de constatação, exatamente para indicar o local dos fatos, o acesso à nascente, o trajeto da canalização, os reservatórios e demais pontos de interesse. Tal circunstância, por si só, não contamina a imparcialidade do ato, desde que o oficial de justiça mantenha sua equidistância das partes e descreva, com objetividade, o que constata com seus próprios sentidos, o que se verifica no caso em pauta.

Demais disso, a probabilidade do direito baseou-se em elementos concretos que evidenciam o exercício prolongado da
servidão de água
pela agravada há mais de trinta anos, corroborado por prova testemunhal e fotográfica.

A longa duração, a habitualidade e o caráter ostensivo desse uso consolidam, ao menos em juízo de probabilidade, uma servidão aparente ou um uso comum estabilizado do recurso hídrico, típico de núcleos familiares em imóveis rurais partilhados.

Ainda que se discuta, em sede de mérito definitivo, a natureza jurídica exata desse uso – se servidão propriamente dita, se utilização de coisa comum em condomínio hereditário ou se mera tolerância –, é fato que a inventariante demonstrou, de forma suficiente para o momento, o exercício prolongado de uma situação de fato qualificada, que merece tutela possessória para evitar supressão abrupta e unilateral de bem essencial à sua vida e ao seu lar.

Quanto ao esbulho, a interrupção do fornecimento foi
reconhecida como fato incontroverso
, pois o próprio agravante
confessou

ter
retirado a bomba antiga
, alegando que teria sido
danificada por raio
.
Tal circunstância, longe de afastar a sua responsabilidade,
reforça a existência de interferência direta
no sistema de captação, concluindo-se, em juízo de probabilidade, pela prática de ato possessório atentatório ao uso da servidão de água pela inventariante, configurando esbulho nos termos do art. 1.210 do Código Civil.

Somando-se a isso, o auto de constatação e a decisão de primeiro grau são claros: constatou-se que os canos que levavam a água da nascente até a residência da inventariante foram cortados, que a fiação elétrica da bomba d’água foi desligada e removida, que a água da mina passou a ser lançada diretamente ao solo, sem utilização pelo agravante, o qual, por sua vez, passou a servir-se de água de poço artesiano perfurado em seu favor. A inventariante, sem acesso à água da nascente, passou a buscar água potável em outro município, situação confirmada pelas fotografias de galões e recipientes existentes em sua residência.

Com efeito, o
art. 1.383 do Código Civil
dispõe que
“o dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão”
.

O perigo de dano é grave e atual, tocando diretamente o direito de acesso à água potável.

Nessas condições, agiu com o costumeiro acerto o togado a quo, não se identificando razões jurídicas para reformar a decisão recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025